Tribunal: TJBA
Processo: 0036807-21.2011.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0036807-21.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS SOARES RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO ALEXANDRINO DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIAO, CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, ART. 121, CAPUT, do CP). PRONÚNCIA. RECURSOS QUE PUGNAM PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II – Recursos da Defesa pugnando pelo reconhecimento da legítima defesa. III – A materialidade delitiva está comprovada nos autos, conforme Laudo de Exame Cadavérico. IV - A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com animus necandi. Agiu, portanto, com critério o Juízo a quo ao afastar a tese de legítima defesa sustentada pelos Recorrentes. Com efeito, na fase processual da Pronúncia, somente admissível o reconhecimento da referida excludente se esta estiver configurada de modo incontroverso, o que não ocorreu, in casu, haja vista os depoimentos testemunhais e termos de declarações expressos, bem como Laudo pericial. V - Parecer Ministerial pelo não provimento dos recursos. VI – RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0036807-21.2011.8.05.0001, Recorrentes CARLOS AUGUSTO ALEXANDRINO DOS SANTOS e DANIEL DOS SANTOS SOARES e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.